Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-51.2021.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800050-51.2021.8.14.0079

RECORRENTE: JOÃO PAULO REIS DE MORAES

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA. Não restou provado nos autos de forma clara e induvidosa que o recorrente estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido, a quando da conduta praticada, razão pela qual não há que se falar em acolhimento de tal dirimente nesta fase processual, devendo a tese ser submetida ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais.
– 2) NULIDADE DA PRONÚNCIA POR TER A DECISÃO SE FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA. Decisão de pronúncia baseada não apenas em provas extrajudiciais, mas também
nos depoimentos prestados em juízo,
sob a égide do contraditório
e nela destacados, especialmente da testemunha arrolada pelo Órgão acusatório.
- 3)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, I E II, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, pois, de acordo com o laudo pericial juntado e a prova oral colhida nos autos, a agressão perpetrada na vítima atingiu o pulmão dela e resultou em perigo de vida, o que sugere que o crime de homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais. -
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOÃO PAULO REIS DE MORAES (
ID – 7164815
), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo do Termo Judiciário de Bagre (
ID - 7164813
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV
[1]
, c/c art. 14, inciso II
[2]
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o recorrente requer a absolvição sumária ante o reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa, sob a alegação de que a vítima o ameaçava dia após dia e que ela já tinha matado seu irmão, bem como, subsidiariamente, a nulidade da pronúncia, em virtude da decisão ter se baseado exclusivamente em elementos do inquérito policial, e, por fim, a desclassificação do delito a si imputado para o crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º, incisos I e II, do CP
[3]
.

Em contrarrazões (
ID - 7164819
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (
ID – 7164820
), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 25/11/2021, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID – 7288319
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[4]
.

[1]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido:
I
– mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

[2]

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

[3]

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§1º
Se resulta:
I
- Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
II
- perigo de vida; (...)
Pena
- reclusão, de um a cinco anos.

[4]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 7164772
)
que, no dia 23/01/2021, por volta das 11h45m, na Rua Evaristo Costa, no Município de Bagre, o denunciado, ora recorrente, atentou contra a vida da vítima Josué Farias de Oliveira, utilizando-se de uma arma branca (faca) e atingindo-a no tórax, o que só não a levou a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Aduz que o ofendido estava vendendo porcos, quando foi surpreendido pelo recorrente, o qual veio em uma motocicleta, em sentido contrário, diminuiu a velocidade e desferiu uma facada nele.

Assevera que o recorrente confessou estar indo para o trabalho quando foi informado que a vítima tinha matado seu irmão, tendo então ido até sua residência, pegado uma faca, seguido o ofendido e, em determinado momento, acelerado a moto e desferido nele uma facada, fazendo o cair no chão e, em seguida, esfaqueando-o mais algumas vezes, até que populares o impediram.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, I e IV
[1]
, c/c art. 14, II
[2]
, ambos do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, o qual
não merece guarida
, senão vejamos:

1 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa, constante do art. 25,
caput
, do CP
[3]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que a vítima o ameaçava dia após dia e que esta, inclusive, já tinha matado seu irmão.

Compulsando os autos, vejo que
razão não ampara o recorrente
.

Isto porque, a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, ou seja, a excludente da legitima defesa deverá se mostrar clara nos autos e estreme de dúvidas, o que não se verifica na hipótese.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (
ID – 7164450
), do laudo pericial (
ID – 7164450
), bem como da prova oral colhida em juízo e fora dele.

Em depoimento à autoridade policial (
ID – 7164450
), a vítima JOSUÉ FARIAS DE OLIVEIRA relatou que, na data e local do fato em comento, estava empurrando um carrinho de mão, vendendo porco em quilo, quando foi atingido por um golpe de faca em sua costa, desferido pelo recorrente, o qual estava em uma motocicleta, o que foi presenciado por populares, mormente o mototaxista James Weberson de Carvalho Sousa, o qual o socorreu. Disse, ainda, que a lesão perfurou o seu pulmão e que foi transferido para o Hospital Regional de Breves, onde fez uma cirurgia de urgência. Por fim, afirmou que o recorrente agiu por vingança, pois, há alguns anos, depois de uma briga, acabou tirando a vida do irmão dele com golpes de faca.

Em depoimento à autoridade policial (
ID – 7164450
), a testemunha JAMES WEBERSON DE CARVALHO SOUSA, mototaxista, aduziu que viu o recorrente indo em uma motocicleta na direção em que estava o ofendido e que, logo em seguida, o viu pedindo socorro, todo ensanguentando, e querendo desmaiar. Asseverou ter colocado a vítima na garupa de sua motocicleta e a levado ao Hospital.

Em juízo (
ID – 7164800
), o ofendido confirmou que o recorrente tentou matá-lo, mediante um golpe de faca em sua costa, que atravessou o seu pulmão, sendo que chegou a ver a faca nas mãos do acusado, o qual estava em uma motocicleta. Declarou, ainda, que o recorrente agiu por vingança, pois, em 2016, ceifou a vida do irmão dele.

Em juízo (
ID – 7164802
), a testemunha JAMES WEBERSON DE CARVALHO SOUSA relatou não ter presenciado o fato, mas confirmou ter visto o recorrente passando pelo local, ouvido pessoas falando que um rapaz havia furado outro, escutado o grito da vítima e a socorrido. Aduziu, ainda, que algumas pessoas que estavam em um churrasco comentaram que o recorrente havia furado o ofendido, mas não sabe identificá-las, pois eram muitas.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[4]
.

Com efeito, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente da ilicitude da legítima defesa, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que o recorrente estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[5]
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA
– DECOTE QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.
Para a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa é necessário que a prova dos autos seja, de plano, perfeitamente convincente sobre a existência da causa de exclusão da ilicitude. Existindo dúvidas, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
.

3. O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com a Súmula nº 64 do TJMG.”
(TJ/MG, 0074940-96.2017.8.13.0261, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA
.

1-
Na fase de pronúncia, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e a consequente absolvição sumária do processado deve ser comprovada de modo inarredável, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventual controvérsia
.

2- Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/GO, RSE 0003035-16.2020.8.09.0074, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 11/02/2021) (grifo nosso)

2 -
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR TER A DECISÃO SE FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL.

Improcedente
, pois, como alhures destacado, constam dos autos provas judicializadas, como os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, tanto da vítima, como da testemunha arrolada pelo Órgão acusatório.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, a pronúncia do recorrente não foi unicamente embasada em peças do inquérito policial, mas também nos depoimentos prestados em juízo, os quais foram expressamente mencionados na decisão, especialmente da testemunha James Weberson de Carvalho Sousa.

3 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, I E II, DO CP).

Igualmente
improcedente
, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente. Aliás, muito pelo contrário, as provas indiciárias indicam que o recorrente agiu com dolo homicida, gerando dúvida sobre a sua existência ou não.

Em primeiro lugar, o laudo pericial constante dos autos (
ID – 7164450
) atesta que a ofensa à integridade física do ofendido resultou em perigo de vida e, ainda, em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Aliado a isso, os depoimentos prestados em juízo sugerem que o recorrente agiu para matar a vítima, pois, apesar do mesmo ter desferido um único golpe de faca, este se deu no hemitórax do corpo dela (região dorsal), conforme documentos médicos no
ID – 7164450
, sendo que o ofendido aduziu que a facada atravessou o seu pulmão. Ademais, a testemunha ouvida foi quem a socorreu, podendo inferir-se que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Portanto, é plenamente possível que o dolo do agente, naquele momento, tenha sido o de matar, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos, devendo eventual dúvida quanto à intenção do recorrente e o amplo cotejo das provas produzidas ser feito pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA POR MOTIVO FÚTIL - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE
.

A excludente de ilicitude da legítima defesa somente será reconhecida quando os autos demonstrarem que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir agressão atual ou iminente.
Não se admite a desclassificação do crime de competência do júri, na fase de pronúncia, se as provas indiciárias apontam ter o acusado agido com animus necandi, reservando-se aos jurados o exame minucioso do elemento subjetivo
.”
(TJ/MG, 0216307-38.2020.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 08/06/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE
. PRISÃO PREVENTIVA.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2.
A desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri somente ocorrerá quando houver certeza acerca da ausência de animus necandi
.

3. Permanecendo hígidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por ainda estarem presentes seus pressupostos fáticos e jurídicos, deve ser mantida a decisão de pronúncia na parte em que entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente. (Acórdão 1292929, 07109663620198070004, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0700023-75.2020.8.07.0019, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 18/02/2021) (grifo nosso)

Por fim, muito embora o recorrente não tenha se insurgido quanto às qualificadoras do delito de homicídio, vê-se que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada (
ID - 7164799
), a saber:

“(...)

No que tange à qualificadora alinhada pela exordial acusatória, prevista no art. 121, §2º, I, do CP, referente ao motivo torpe, eis que, pelas provas produzidas, neste processo, a tentativa de homicídio se deu em razão da vítima, neste processo, ter ceifado o irmão do réu, em setembro de 2016.

Sendo assim, a análise desta qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, porquanto há elementos que permitem a sua manutenção neste juízo de admissibilidade da acusação.

(...)

No que tange à qualificadora titulada acima, entendo que repousa nas provas produzidas nos autos, vez que há elementos, em especial o depoimento da vítima que indica que o réu se aproximou de surpresa, desferindo-lhe golpes de terçado na direção das costas, impossibilitando, assim, a defesa desta.

Desta feita, a análise mais aprofundada desta qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, porquanto há elementos que permitem a sua manutenção neste juízo de admissibilidade da acusação (...).”

Logo, não sendo o caso de absolvição sumária, nulidade da pronúncia e nem de desclassificação do crime imputado ao agente, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas de plano nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido:
I
– mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

[2]

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

[3]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[4]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[5]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 22/03/2022